Tribunal: TJES
Processo: 5015564-59.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015564-59.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELBER LOPES RIBEIRO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LEGITIMIDADE DO DETRAN. INFRAÇÃO AUTUADA PELA PRF. DISCUSSÃO SOBRE EFEITOS ADMINISTRATIVOS (PSDD). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1Embargos de declaração opostos pelo Detran/ES contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora, registrando a legitimidade da autarquia estadual para figurar no polo passivo em demanda que visa a transferência de classificação e anulação de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), decorrente de infração autuada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O embargante alega omissão quanto à tese de incompetência da Justiça Estadual e necessidade de litisconsórcio com o ente federal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a tese de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e a ilegitimidade do Detran, considerando que o auto de infração original foi lavrado por federal (PRF).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995, não se prestando à revisão do julgado.

4. No caso concreto, o acórdão decidiu expressamente a matéria, fundamentando que, embora a infração tenha sido autuada pela PRF, a pretensão autoral recai sobre o ato administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) e a classificação na CNH, competências exclusivas do Detran/ES.

5. Não há necessidade de formação de litisconsórcio com a União ou declinar a competência para a Justiça Federal quando o objeto não é a anulação do auto de infração em si, mas a gestão do prontuário do condutor.

6. A discordância da parte com o entendimento de que o Detran é parte legítima configura tentativa de rediscussão do mérito, incabível nesta via recursal. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos quando já encontrou motivo suficiente para decidir.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O Detran possui legitimidade passiva e a Justiça Estadual é competente para processar e julgar as demandas que visem discutir a pontuação na CNH e a instauração do PSDD, ainda que a infração originária tenha sido autuada pelo órgão federal (PRF), desde que a pretensão se limite aos efeitos administrativos geridos pelo estadual. 2. A mera irresignação com o fundamento adotado não caracteriza a omissão apta a ensejar o provimento de embargos de declaração.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5015564-59.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: DETRAN/ES

EMBARGADO: WELBER LOPES RIBEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LEGITIMIDADE DO DETRAN. INFRAÇÃO AUTUADA PELA PRF. DISCUSSÃO SOBRE EFEITOS ADMINISTRATIVOS (PSDD). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1Embargos de declaração opostos pelo Detran/ES contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora, registrando a legitimidade da autarquia estadual para figurar no polo passivo em demanda que visa a transferência de classificação e anulação de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), decorrente de infração autuada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O embargante alega omissão quanto à tese de incompetência da Justiça Estadual e necessidade de litisconsórcio com o ente federal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a tese de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e a ilegitimidade do Detran, considerando que o auto de infração original foi lavrado por federal (PRF).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995, não se prestando à revisão do julgado.

4. No caso concreto, o acórdão decidiu expressamente a matéria, fundamentando que, embora a infração tenha sido autuada pela PRF, a pretensão autoral recai sobre o ato administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) e a classificação na CNH, competências exclusivas do Detran/ES.

5. Não há necessidade de formação de litisconsórcio com a União ou declinar a competência para a Justiça Federal quando o objeto não é a anulação do auto de infração em si, mas a gestão do prontuário do condutor.

6. A discordância da parte com o entendimento de que o Detran é parte legítima configura tentativa de rediscussão do mérito, incabível nesta via recursal. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos quando já encontrou motivo suficiente para decidir.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O Detran possui legitimidade passiva e a Justiça Estadual é competente para processar e julgar as demandas que visem discutir a pontuação na CNH e a instauração do PSDD, ainda que a infração originária tenha sido autuada pelo órgão federal (PRF), desde que a pretensão se limite aos efeitos administrativos geridos pelo estadual. 2. A mera irresignação com o fundamento adotado não caracteriza a omissão apta a ensejar o provimento de embargos de declaração.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
em face do Acórdão (ID 16788948) proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais. O referido
decisum
, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada.

Em suas razões (ID 16920820), o embargante alega que a decisão colegiada padece de omissão. Argumenta que não foram enfrentadas todas as teses suscitadas em contrarrazões, mormente no que diz respeito à incompetência da Justiça Estadual para analisar e julgar demandas que envolvem infrações de trânsito autuadas pelo órgão federal, mais precisamente, a Polícia Rodoviária Federal. Aduz, ainda, ausência de manifestação quanto ao precedente invocado do STJ no REsp 1.293.522/PR. Defende que tais omissões comprometem a clareza e completude do julgado. Solicita, ao final, a correção dos vícios apontados.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Pois bem. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre: (a) pedido; (b) argumentos relevantes ao deslinde da causa; ou (c) questões de ordem pública. A obscuridade, por sua vez, reflete a falta de clareza ou inteligibilidade do texto, prejudicando a compreensão da decisão judicial.

No caso em apreço, apesar do esforço argumentativo do embargante, o Acórdão impugnado (ID 16788948) analisou expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos, concluindo, com base no conjunto probatório, pela desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com a PRF.

Confira o trecho do Acórdão:

(...)

De plano, afasto à alegação da necessidade de formação de litisconsórcio necessário com órgão autuador (13649365 - pág.13), entendo que não seja a hipótese dos autos, haja vista que a pretensão autoral não é de anulação dos autos de infrações, mas apenas a transferência para o real infrator.

Passo, agora, ao exame da preliminar de (i)legitimidade passiva do DETRAN, matéria objeto do recurso inominado e das contrarrazões, desde já pontuando que entendo que a sentença guerreada merece ser reformada. Explico.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões (ID 13649365- pág.07), na medida em que não obstante a autuação apontada na petição inicial ter sido aplicada por outro órgão, o que se questiona, repita-se é a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES.

Assim, o recorrido é legítimo para figurar no polo passivo da ação.

(...)

Nessa toada, a legitimidade passiva do DETRAN se estabelece nos casos em que se discute a manutenção indevida de pontuação no prontuário do condutor ou os efeitos administrativos decorrentes de infrações de trânsito, especialmente quando já houve a identificação do real infrator no momento da autuação.

Ainda que o auto de infração tenha sido lavrado por órgão diverso, é o DETRAN, na condição de responsável pelo registro da Carteira Nacional de Habilitação e pela instauração de procedimentos administrativos de suspensão do direito de dirigir, quem detém competência para corrigir os registros e anular os efeitos da penalidade indevida.

Assim, comprovada a não autoria da infração pelo proprietário do veículo, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN para fins de exclusão da pontuação indevida e arquivamento de eventuais sanções administrativas fundadas em erro material ou de identificação (...).

Logo, verifica-se que a decisão colegiada tratou especificamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta àquelas esperadas pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de esclarecimentos sob a pecha da omissão.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisdição do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).

Ressalta-se, ainda, que não se admite a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, na ausência de vício na decisão, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vícios na decisão recorrida, os embargos serão rejeitados.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 16788948.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC,
advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)